Tribunal: TJSP
Processo: 1086575-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de que firmou contrato de financiamento de veículo ao invés de adesão a contrato de consórcio. Promessa de imediata contemplação da cota de consórcio. Não comprovação. Relação de Consumo. Vício de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de que firmou contrato de financiamento de veículo ao invés de adesão a contrato de consórcio. Promessa de imediata contemplação da cota de consórcio. Não comprovação. Relação de Consumo. Vício de consentimento. Ausência. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.